Tribunal: CARF
Processo: 13631.720364/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.720364/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.123 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
SUMERICA SOUZA LOPES DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
ATO
ADMINISTRATIVO.
CIÊNCIA
NÃO
COMPROVADA.
TEMPESTIVIDADE DA PEÇA RECURSAL. RETORNO À PRIMEIRA
INSTÂNCIA DE JULGAMENTO PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
Não comprovada a ciência do ato administrativo de exclusão, e acatada a
alegação preliminar de tempestividade da Manifestação de Inconformidade, os
autos devem retornar à DRJ para julgamento do mérito da peça recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para acatar a alegação preliminar de tempestividade
da Manifestação de Inconformidade, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que deverá apreciar o mérito da contestação à exclusão.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de Ato Declaratório Executivo – ADE no 701299/2012, pelo qual a
contribuinte foi excluída do Simples Nacional (SN) em razão da existência dos
seguintes débitos junto à RFB, conforme a "Consulta Débitos Geradores do ADE" (p.
4 do documento de fls. 24-30):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.720364/2013-58
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.123 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720364/2013-58

- débitos não previdenciários > DASN - multa por atraso (PA 04/2011);
- débitos do SN > PA 05/2009 a 12/2010.
Embora alusiva a processo diverso, no 13631.720263/2013-87, a peça que
serviu de Manifestação de Inconformidade (pp. 01 e 03-04, do documento de fls. 02-
22) é pertinente àquele ADE e está abaixo resumidamente transcrita:
“[...] não recebeu o ADE em 09/10/12, pois [...] conforme consta do AR o recebedor foi
[...] pessoa [...] totalmente desconhecida pela empresa conforme cópia de sefip do mês
10/2013 [...]. [...] foi emitida para a mesma uma Certidão Conjunta Positiva com
Efeitos de negativa, [...] ora se os débitos para com a Fazenda constam com
"exigibilidade suspensa" em 20/11/2012, [...] os débitos apresentados num ADE em
09/10/2012 estão também em suspensão, visto que o DARF motivador da exclusão
somente ocorreu em 08/05/2013.
[...]
Não se questiona a existência do débito que originou a exclusão, mas sim a forma na
qual a empresa foi excluída, sem o conhecimento devido do Ade, e com a ciência e
anuência da Receita Federal de que os débitos naquela data estavam com a
“exigibilidade suspensa”, não sendo desta forma impeditivo para emissão de uma
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa.
[...] compareceu a Agência da Receita Federal em 20/11/2012 sendo lá emitida uma
Certidão, onde se verifica a existência de débitos, porém com sua exigibilidade
suspensa [...]” (supressos os negritos originais)
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no Acórdão às fls. 34 a 37 do presente processo (Acórdão no 09-52.255, de 05/06/2014 –
relatório acima), não conheceu da Manifestação de Inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento e deve ser
apresentada no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência, sob pena de não ser conhecida.

No voto, a decisão esclareceu que a ciência postal do ADE havia ocorrido em
09/10/2012 (recibo no Aviso de Recebimento - AR à fl. 27), e a Manifestação de Inconformidade
havia sido protocolada em 19/07/2013 (fl. 02), sendo evidente a intempestividade.
Argumentou que a regularidade da ciência do ADE se dava conforme art. 23 do
Decreto no 70.235/1972, cujo § 4o determinava que, para fins de intimação, considerava-se
domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal por ele fornecido à administração
tributária, para fins cadastrais.
Ainda, citou a Súmula CARF no 9:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.123 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720364/2013-58

este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/06/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 42), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 14/07/2014 –
segunda-feira (recurso às fls. 45 a 50, carimbo aposto à primeira folha).
Nele reafirma a tempestividade da Manifestação de Inconformidade. Alega que a
notificação de sua exclusão do Simples Nacional foi feita a pessoa estranha a seu quadro
societário e de funcionários, e não foi entregue no domicílio fiscal do contribuinte fornecido ao
Fisco, mas no domicílio de contribuinte que exerce a atividade de posto de gasolina, distinta da
sua (restaurante e similares).
Alega que o art. 75, § 2o, da Resolução CGSN no 94/2011 determinava que a
ciência da exclusão se daria conforme art. 110 da mesma resolução. Esse, na sua interpretação,
determinava a comunicação obrigatoriamente eletrônica, sendo indevida a notificação por
correspondência ocorrida.
Alega que, após a suposta ciência em 09/10/2012, a própria Receita Federal
forneceu certidão de regularidade apontando a inexistência de débitos ativos (Certidão Conjunta
Positiva com Efeitos de Negativa à fl. 06, emitida em 20/11/2012).
Assim, requer a anulação do acórdão recorrido para que DRJ conheça e julgue sua
Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado é tempestivo. Dele conheço.
Conforme relatório, o acórdão recorrido não conheceu da Manifestação de
Inconformidade por considerá-la intempestiva, já que consta no processo que a ciência do ADE
foi dada em 09/10/2012 (AR à fl. 27) e a Manifestação de Inconformidade só foi apresentada em
19/07/2013 (fl. 02 – carimbo aposto).
Sobre a alegação de que o AR foi entregue em endereço diferente do seu
domicílio fiscal, vê-se, no AR à fl. 07, o endereço de entrega: Rodovia BR 116, S/N, Km 655,
Zona Rural, Fervedouro – MG. No requerimento de empresário, à fl. 16, registrado na Junta
Comercial em 30/06/2006, já se vê o mesmo endereço. Não consta no processo o domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, mas tudo leva a crer tratar-se também desse endereço, via de regra
extraído dos sistemas da Receita Federal para preenchimento do AR.
Sobre a alegação de que o art. 110 da Resolução CGSN no 94/2011 determinava
que a ciência da exclusão se desse obrigatoriamente por meio eletrônico, não tem razão. O
referido artigo, com base no art. 16 da Lei Complementar no 123/2006, validava o Sistema de
Comunicação Eletrônica, colocando-o em pé de igualdade com a notificação postal. De fato,
dizia o § 4o do artigo:
§ 4o O sistema de comunicação eletrônica do Simples Nacional, previsto neste artigo:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.123 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720364/2013-58

I - não exclui outras formas de intimação previstas nas legislações dos entes federados;
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39, caput)

A empresa alega que a notificação do ADE foi entregue a pessoa estranha a seu
quadro societário e de funcionários – Francielle Santos Jovita, em domicílio fiscal de outro
contribuinte, que exerce a atividade de posto de gasolina. Como comprovação, havia anexado, às
fls 08 a 15, a relação dos seus funcionários informados na GFIP de outubro de 2012, entre os
quais não figurava a pessoa que recebeu o AR.
Pois bem.
Na segunda alteração contratual (fls. 51 a 53), vê-se a alteração do nome da
empresa de Pneus Fervedouro Ltda. – ME para Parada Minutu’s Ltda., em 2014.
Buscando-se, na web, imagens do estabelecimento (Minutus - Parada
Fervedouro), vê-se que se trata de restaurante/lanchonete/loja de beira de estrada, parada de
ônibus de viagem, localizada junto a posto de gasolina (Posto Fervedouro).

Considerando a imprecisão do endereço (Rodovia BR 116, S/N, Km 655, Zona
Rural, Fervedouro – MG), é razoável supor verdadeira a alegação do contribuinte de que a
notificação da exclusão do Simples Nacional foi entregue a funcionária do posto de gasolina
(Posto de Gasolina Fervedouro).
Não cabem aqui considerações sobre a probabilidade do posto de gasolina ter
repassado o documento. A ciência do ato administrativo é formalidade que exige comprovação.
No caso concreto, a imprecisão do endereço em zona rural, a documentada ausência de vínculo
entre a pessoa que recebeu o AR e a empresa, e a proximidade sem fronteiras entre a empresa e o
posto de gasolina, geram uma dúvida razoável da efetivação da ciência da exclusão.
Em outras palavras, a assinatura que consta no AR não confirma a notificação por
via postal à interessada, já que havia outro estabelecimento (posto de gasolina), no mesmo km
655 da BR 116, e a pessoa responsável pela assinatura não tinha qualquer vínculo com a
empresa.
Assim, entendo satisfatoriamente afastada a prova de ciência feita pelo AR à fl.
07. Por consequência, considera-se tempestiva a Contestação à Exclusão do Simples Nacional às
fls. 02 a 05, apresentada em 19/07/2013, quando, por meio não documentados no processo, a
empresa teve notícia do ADE.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
acatar a alegação preliminar de tempestividade da Manifestação de Inconformidade,
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.123 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720364/2013-58

determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para apreciação daquela peça
recursal.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital